Tribunal: TJDFT
Processo: 0739231-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o acusado simulado estar portando uma arma de fogo, o que, por si só, é capaz de perturbar as vítimas e intimidá-las, resta caracterizada a elementar da grave ameaça no crime de roubo, sendo inviável sua desclassificação para o crime de furto.
2. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.